Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. PANDEMIA. SITUAÇÃO TRASITÓRIA. DESPESAS EXCESSIVAS COM O SEU OFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. A existência de outro filho não exclui ou diminui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos aos demais (filhos), mormente porque não há provas a demonstrar os gastos despendidos com o filho nascido posteriormente.

3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia entre os filhos, pois o simples fato de o apelante ter filhos em idades diversas já os coloca em fases distintas do desenvolvimento infantil, o que implica em gastos diferenciados referentes a cada fase da vida.

4. A crise gerada pela pandemia – COVID 19 é situação excepcional e transitória, que afeta a todas as pessoas, não sendo possível utilizar esse argumento para reduzir os alimentos, mormente porque o alimentante é pessoa jovem e com saúde, ou seja, apta para melhorar e incrementar a sua atividade laborativa.

5. As alegadas despesas excessivas para a manutenção do trabalho do alimentante não foram comprovadas nos autos, não podendo ser considerado como fato incontroverso o montante por ele atribuído. Ademais, os encargos assumidos pelo genitor não podem, evidentemente, se sobrepor à obrigação alimentar devida ao autor, em razão do caráter vital dos alimentos.

6. Constatado que o percentual fixado na sentença atendeu ao binômio possibilidade x necessidade, não há razão para reduzir a verba alimentar estipulada na origem, sob pena de prejudicar o melhor interesse e desenvolvimento do menor.

7. Recurso desprovido.